Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0751506-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS ANDRE LISBOA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 67561381). Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS ANDRÉ LISBOA SANTOS contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar o Impetrante em leito de UTI. Em decisão (ID 66877452) proferida pelo Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, Relator do Mandado de Segurança, na data de 03/12/2024, considerada a gravidade do quadro de saúde então portado pelo Impetrante, que se encontrava em risco iminente de morte, segundo o relatório médico que embasou a decisão, foi deferida a liminar pleiteada “para determinar que a autoridade coatora promova, no prazo máximo de 24 horas, a transferência do Impetrante para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular conveniada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF, ou, em último caso, na rede particular de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem” (ID 66877452 - Pág. 6); Ao que se extrai dos autos, houve o cumprimento da liminar e o Impetrante foi transferido do Hospital da Ceilândia para o Hospital do Paranoá, local em que foi internado em leito de UTI no dia 04/12/2024. O Mandamus seguiu seu curso, com apresentação de resposta ao pedido pelo Ente Federado por meio da petição de ID NUM. 67273764. Contudo, em petição de ID Nu. 67561381, o Impetrante retorna aos autos, informando que teve alta da UTI em que permaneceu por alguns dias, bem assim deduzindo, sucessivamente, requerimento de transferência do hospital do Paranoá para hospital público ou particular com suporte neurológico e cirúrgico na especialidade BUCO-MAXILO-FACIAL. Afirma para tanto que possui urgência na realização de exames neurológicos, haja vista que porta, em verdade, quadro de saúde mais grave do que o inicialmente cogitado, o qual, não enfrentado oportunamente, resultará em risco de sérios comprometimentos à sua saúde. Postula que seja emitida nova ordem judicial, determinando-se sua internação em hospital público ou privado dotado de suporte neurológico e cirúrgico na especialidade BUCO-MAXILO-FACIAL. É o relatório. Decido. Segundo se extrai da decisão proferida pelo Desembargador Relator, havia na oportunidade iminente risco de morte a decorrer da ausência de internação do Impetrante em leito de UTI, motivo adotado para fundamentar o deferimento da medida pleiteada. Na parte final do prontuário clínico colacionado na presente oportunidade pelo Impetrante, colhe-se que ele já se encontra em condição de acompanhamento clínico em regime de internação em enfermaria. No mesmo documento também consta que o paciente necessita de acompanhamento, avaliação e possivelmente cirurgia a ser realizada por cirurgião buco-maxilo-facial. Ademais, ali também está descrito que o paciente necessita de avaliação e acompanhamento por neurologista clínico, sendo, “recomendável, mas não necessário, que o hospital em que o paciente seja encaminhado possua serviços de cirurgia buco-maxilo-facial e neurologia clínica” (67561382 - Pág. 5). Dessa forma, em que pese a argumentação do Impetrante, não se extrai das expressões constantes do documento médico que trouxe aos autos, que haja risco iminente de morte ou mesmo o afirmado temor de comprometimento de funções vitais, a indicar que a ordem de atendimento estruturada pela rede pública de saúde a partir de critérios racionais e isonômicos deva ser sobrepujada. Nesse quadro, não se identifica o risco de dano inerente ao deferimento da liminar em MSG. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. No caso em tela, todavia, como acima antecipado, à vista dos fatos antes analisados, não se identifica o risco de dano grave. Dessa forma, não comprovado documentalmente que há risco iminente de morte ou mesmo risco de comprometimento de estruturas vitais do Impetrante, obstada está a concessão da medida de urgência pleiteada em sede de plantão judicial. Pontue-se que nem mesmo houve informação clara pelo Impetrante acerca da ausência de perspectiva de atendimento da necessidade de análise do seu caso pelos especialistas em neurologia e cirurgia buco-maxilo-facial pela via administrativa. Ressalte-se que, ante a demonstração dos requisitos legais, poderá a questão ser submetida ao eminente Relator. Com tais considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, para que reaprecie a presente decisão. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial